Tribunal: TJPA
Processo: 0000870-78.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000870-78.2019.8.14.0401

APELANTE: EVERALDO DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – PENA INFERIOR A 4 ANOS – APLICAÇÃO DO REGIME NO ABERTO – IMPROCEDENCIA. 1. Se tratando de réu reincidente, e considerando que foram favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, viável a fixação do regime no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal, conforme inteligência da sumula 269 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

EVERALDO DA SILVA OLIVEIRA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 12º Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 155, § 1º e § 4º, I c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 14.01.2019, Leomar recebeu uma ligação de sua genitora, informando que estava trancada em um dos cômodos de sua residência, pois havia um indivíduo no local, furtando os objetos do imóvel e assim acionado a polícia, a qual se direcionou ao local, o acusado foi preso em flagrante, sendo que vários objetos já estavam separados.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Everaldo da Silva Oliveira pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º e § 4º, I c/c art. 14, II ambos do Código Penal Brasileiro, a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, pela reincidência.

Inconformado, o acusado recorreu da decisao pugnando pela alteração do regime de cumprimento de pena, considerando o
quantum
aplicado, bem como o fato de que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao acusado, sendo aplicada reprimenda no mínimo legal, o que impede a fixação de regime mais gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida sentença em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão para julgamento na sessão virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Consoante os argumentos dispostos pela defesa, a sumula n. 440 do STJ elucida que: “
Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
”.

Na sentença condenatória, o magistrado ao individualizar a pena, valorou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis fixando pena base no mínimo legal. Na 2ª fase, o magistrado verificando a presença da atenuante de confissão e agravante de reincidência, compensou-as. Após, pela causa de diminuição de pena pela tentativa, reduziu a pena em 1/3, restando em 1 ano e 4 meses a qual foi aumentada em 1/3 pelo disposto no art. 155, § 1º do CPB, e assim fixada definitivamente em 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Em que pese a defesa entenda que o regime de cumprimento de pena deva ser o aberto, considerando o
quantum
de pena fixado, circunstâncias judiciais favoráveis e mínimo legal, é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive disposto na sumula n. 269 do STJ de que “
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstancias judiciais
”.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. REGIME PRISIONAL. PENA IGUAL OU INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CONSTATADA A REINCIDÊNCIA DO AGRAVANTE E A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PENA-BASE ESTIPULADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CÁRCERE SEMIABERTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE ESTRITAMENTE JURÍDICA DA MATÉRIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Inaplicável a incidência da Súmula 7/STJ, notadamente diante da análise estritamente jurídica da matéria, qual seja, a verificação da incidência do regime inicial fechado a condenados reincidentes com a presença de circunstância judicial negativa.

2.
O enunciado da Súmula 269/STJ afirma ser admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 anos, contanto que favoráveis as circunstâncias judiciais. Todavia, esse não é o caso dos autos.

3. Embora a reprimenda privativa de liberdade tenha sido estabelecida em patamar igual ou inferior a 4 anos, o agravante é reincidente e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal.

4. Tratando-se de Apenado reincidente, cuja pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há constrangimento ilegal na imposição do regime fechado para início de cumprimento da pena, ainda que condenado à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão (AgRg no HC n. 672.923/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/8/2021).

5. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, é assente nesta Corte Superior o entendimento de que "a existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência, é suficiente para manter o regime inicial fechado, apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos de reclusão. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ" (HC 218.506/SC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 28/03/2012) (AgRg no HC n. 626.351/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.928.310/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Assim sendo, se tratando de réu reincidente, e considerando que foram favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, viável a fixação do regime no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal, conforme inteligência da sumula 269 do STJ.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o regime de cumprimento no semiaberto, nos termos do voto.

Belém, 02/08/2022